Tribunal: TJES
Processo: 5015900-32.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. O embargante alega omissão no acórdão, por supostamente não ter sido considerada decisão do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à decisão do Superior Tribunal de Justiça mencionada pelo embargante; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão já proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A omissão que justifica a interposição de embargos de declaração refere-se à ausência de manifestação expressa sobre algum ponto relevante de fato ou de direito. No presente caso, tal omissão não se verifica, pois o acórdão analisou adequadamente os pontos levantados.

A discordância do embargante com a solução dada pelo colegiado não caracteriza omissão, sendo os embargos de declaração inadequados para rediscutir matéria de mérito já apreciada.

A decisão referida pelo embargante não integra o rol de julgados com repercussão geral ou de recursos repetitivos, o que impede a aplicação excepcional de embargos de declaração com base nesse fundamento.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reafirmam que os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão, salvo nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A ausência de acolhimento dos argumentos das partes, por si só, não caracteriza omissão no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, julgado em 27/06/2017; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 07/06/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015900-32.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OLDEMAR RODRIGUES SABINO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. O embargante alega omissão no acórdão, por supostamente não ter sido considerada decisão do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à decisão do Superior Tribunal de Justiça mencionada pelo embargante; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão já proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A omissão que justifica a interposição de embargos de declaração refere-se à ausência de manifestação expressa sobre algum ponto relevante de fato ou de direito. No presente caso, tal omissão não se verifica, pois o acórdão analisou adequadamente os pontos levantados.

A discordância do embargante com a solução dada pelo colegiado não caracteriza omissão, sendo os embargos de declaração inadequados para rediscutir matéria de mérito já apreciada.

A decisão referida pelo embargante não integra o rol de julgados com repercussão geral ou de recursos repetitivos, o que impede a aplicação excepcional de embargos de declaração com base nesse fundamento.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reafirmam que os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da decisão, salvo nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou expressamente sobre os dispositivos apontados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A ausência de acolhimento dos argumentos das partes, por si só, não caracteriza omissão no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, julgado em 27/06/2017; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 07/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração interposto por

OLDEMAR RODRIGUES SABINO
contra o v. Acórdão de ID
7387400
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto, e, no mérito,
negou
-lhe provimento.

Nas razões recursais de ID
7616447
, o embargante alega, em síntese, que o Acórdão incorreu em
omissão “
em relação ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em caso no todo semelhante ao presente, conforme julgado anexado ao feito”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Consoante entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, “a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ. 3ª Turma. EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 27/06/2017).

Nesse contexto, a simples falta de adesão do julgador aos argumentos trazidos pela parte para solucionar a demanda, não é passível de enquadramento no termo omissão, autorizadora da interposição do recurso.

Outrossim, excepcionalmente, apenas seriam cabíveis embargos de declaração para adequar o acórdão embargado
à
orientação firmada no âmbito de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e de recurso julgado sob o rito dos repetitivos
1
, o que não é o caso dos autos, uma vez que o julgado referido pelo embargante não se trata de repetitivo.

Assim, e
mbora apontada a existência de vício de omissão no v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário.

Nesse sentido, é certo que a parte embargante, inconformado com o resultado do julgamento dos aclaratórios, pretende tão somente a rediscussão da matéria expressamente decidida, uma vez que inexistente o vício de
contradição
apontado, não destoando tal conclusão do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Por fim,
diante da
manifestação expressa sobre o tema objeto da irresignação recursal, considero que a matéria está toda prequestionada.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

1
Tese nº 6 da Edição nº 190 - Embargos de Declaração III das Jurisprudências em Teses do STJ: “São cabíveis embargos de declaração para, em caráter excepcional, adequar o acórdão embargado à orientação firmada no âmbito de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e de recurso julgado sob o rito dos repetitivos”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.